Tribunal: TJMT
Processo: 1012239-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por SUELLEM MEDEIROS NASCIMENTO contra a decisão proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Não Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela no 1006235-16.2019.8.11.0002, movida em desfavor de BANCO BMG SA, perante a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que indeferiu a tutela de urgência para suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento da parte autora.
Em resumo, verbera que fez um empréstimo de R$ 14.083,69, mas que houve desconto de forma irregular de forma irregular em sua folha de pagamento de 48 (quarenta e oito) prestações do valor de R$1.020,57. Fala que houve desídia e má-fé do Banco requerido, que, além de cobrar além daquilo que lhe assiste por direito, valendo-se de expedientes procrastinatórios, no fito de escusar-se do devido atendimento à consumidora. Registra que seus parcos proventos já se encontram comprometidos com suas despesas cotidianos, e, especialmente, com o sustento próprio e dos seus 02 (dois) filhos em tenra idade. Por fim, tece considerações a respeito da cobrança, anotando ser abusiva e ilegal vez que correspondem a mais que o triplo do montante objetivada no negócio.
Anotando a presença dos requisitos legais, pede pela concessão de efeito suspensivo ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, a fim de que seja liminarmente seja determinada a suspensão dos descontos das parcelas de R$ 1.020,57 (um mil e vinte reais e cinquenta e sete centavos), na folha de pagamento da Agravante.
Síntese necessária.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código Processual.
De outro lado, o conjunto probatório encartado nestes autos virtuais, examinado a luz do disposto no art. 300 do CPC, não propicia o reconhecimento de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito sustentado na pela vestibular.
Trata-se de pedido de antecipação de tutela para suspensão de cobrança e descontos referentes a contratação de empréstimo consignado em nome da requerente, sob o argumento de que cobrança abusiva em referida contratação.
Não obstante as alegações tecidas, não vislumbro, ao menos nessa fase processual, a existência dos requisitos necessários para a concessão da liminar. Os fatos alegados, ao menos por ora, não são incontroversos e somente poderão ser melhor examinados sob o contraditório.
Há que se aguardar o término da instrução processual, sem se poder extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =